Tribunal: TJDFT
Processo: 0745328-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745328-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS HALLAY CECILIO AGRAVADO: ANDREA KARLA SILVA CAVALCANTI CECILIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUIZ CARLOS HALLAY CECILIO contra decisão proferida pelo juízo da X VARA, nos autos do processo no 0750842-65.2023.8.07.0001, que condenou o agravante por ato atentatório à dignidade de justiça (ID 213189704), nos seguintes termos: Tendo em vista a ausência de resposta do requerido, mesmo após intimado nos termos do art. 77, IV do CPC, lhe imponho o pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante de dez por cento sobre o valor da causa, uma vez que possui o dever legal de atender às determinações judiciais. Considerando o certificado no id. 207029831, intime-se a parte autora para que esclareça se poderá acompanhar o oficial de justiça durante a nova diligência e se possui as chaves do imóvel, fornecendo os meios para possibilitar o seu contato. Vindo a informação, expeça-se novo mandado de avaliação. Autorizo, se necessária, a requisição de reforço policial e defiro, desde já, a ordem de arrombamento. No agravo de instrumento (ID 65475042), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “O deferimento da tutela de urgência recursal para determinar o sobrestamento do andamento do processo até o julgamento do presente agravo de instrumento” (p. 3). Para tanto, alega que o juízo intimou o agravado para informar quem é o ocupante do imóvel, tendo o prazo transcorrido em branco. Alega que a informação já estava disponível nos autos e que o requerido não foi intimado pessoalmente para cumprir a decisão. Sustenta a falta de razoabilidade e proporcionalidade da multa, fixada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Preparo recolhido parcialmente (ID 65480347). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, a 1a Turma Cível possui entendimento no sentido de que a penalidade de pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é autorizada quando há o descumprimento de ordem judicial. Contudo, a aplicação de multa, conforme descrito no art. 774 do CPC, exige análise sobre a gravidade da conduta praticada, que pode ser qualquer comportamento omissivo que possa atrapalhar, retardar, atrapalhar a importância do sistema judiciário. Por isso, é necessário ouvir a parte agravada, buscando entender se houve dolo da parte em causar tumulto processual e dificultar a execução, o que não é possível verificar neste momento processual. Ressalto que o dolo processual não se presume, em atenção ao princípio da lealdade e da boa-fé, sendo necessário avaliar o elemento subjetivo da conduta, o que demanda o exercício do contraditório e da ampla defesa. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte agravante, não há prova de qualquer prejuízo imediato, notadamente porque a pode exercer o seu interesse recursal e interpor o presente agravo de instrumento (fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação). Anote-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausente a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator